Tribunal: TJES
Processo: 0003640-70.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003640-70.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: BRUNA BISPO DE SOUZA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MÉRITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COMPROVAÇÃO DO SINISTRO ENVOLVENDO MOTONETAS E DA LESÃO. LAUDO DO D.M.L. READEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Assentado o grau de invalidez a ser aplicado, faz-se mister a observância da concatenação de cálculos previstos no artigo 3º, inciso II e § 1 º, incisos I e II, da Lei nº 6.194/74, com redação atualizada pela Lei nº 11.945/2009.

II.
No caso
sub examine,
com

aplicação dos preceitos insculpidos no artigo 3º, inciso II e § 1 º, incisos I e II, da Lei nº 6.194/74, o valor total da indenização deverá corresponder à aplicação do percentual de perda previsto na Tabela, que no caso deve corresponder a 70% (setenta por cento) do total da indenização: (R$ 13.500,00 X 70% = R$ 9.450,00) e, posteriormente, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/1974, ser aplicado o resultado da operação anterior ao percentual de limitação apurado pelo perito do Instituto Médico Legal que, no caso, é de 10% (dez por cento): (R$ 9.450,00 X 10% = R$ 945,00), totalizando uma indenização de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), a ser corrigido anualmente, pelo INPC/IBGE, desde a data do evento danoso (24/04/2019), até a data da citação, a partir de quando incidirá juros de mora, calculado pela Taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com a correção monetária.

III.
Este

Egrégio Tribunal de Justiça

possui entendimento no sentido de que, “
no se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos.
” (
TJES
- AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022).

IV.
In casu,
o Recorrido logrou êxito em comprovar que
as despesas com o transporte apresentadas aos autos, às fls. 27/28, estão relacionadas aos danos sofridos em razão do acidente de trânsito, sendo de notar que são em datas próximas ao acidente, bem como há receituários médicos exarados pelo DR FELIPE VIEIRA - CRM - 14.291, que fazem presumir o gasto de R$ 88,50 (oitenta e oito reais e cinquenta centavos) referente ao reembolso com as despesas médicas, mormente por estarem relacionados aos danos do sinistro.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais),
a ser corrigido anualmente, pelo INPC/IBGE, desde a data do evento danoso (24/04/2019), até a data da citação, a partir de quando incidirá juros de mora, calculado pela Taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com a correção monetária,
mantendo os demais termos da Sentença recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidades de votos, conhecer e conferir parcial provimento, para reformando, em parte, a Sentença, reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), a ser corrigido anualmente, pelo INPC/IBGE, desde a data do evento danoso (24/04/2019), até a data da citação, a partir de quando incidirá juros de mora, calculado pela Taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com a correção monetária, mantendo os demais termos da Sentença recorrida.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 76/81-verso)

em razão da
SENTENÇA
(fls. 70/74) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM-ES
,

nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
proposta por
BRUNA BISPO DE SOUZA
,

cujo
decisum
julgou procedente o pedido inicial para condenar “
a parte ré no pagamento da quantia de R$ 1.350,00(um mil, trezentos e cinquenta reais), referente a indenização do seguro DPVAT, valores acrescidos de juros legais à razão de 1% ao mês, desde a citação, valor que será corrigido em sua expressão monetária, com o índice do INPC, a partir da data do sinistro (23/04/2019). Condeno ainda o Requerido, no pagamento da quantia de R$ 88,50 (oitenta e oito reais e cinquenta centavos), referente ao reembolso com as despesas médicas e suplementares, devendo incidir correção monetária, observado o índice do INPC, a partir do efetivo desembolso, e juros moratórios à razão de 1% ao mês, tão somente pela taxa SELIC, a contar da citação. Mercê da sucumbência (art. 85 do CPC), condeno o Requerido no pagamento das custas processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios, os quais, atendidos o critérios legais, grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu serviço etc., arbitro em 15% sobre o valor total da condenação.
”

A Recorrente sustenta, em resumo, a necessidade de que a definição do valor da indenização do seguro em comento deve ser procedida com amparo na Tabela inserta na Lei nº 11.945/2009, em que, por sua vez, exige-se a aplicação quanto à devida proporcionalidade entre o tipo de lesão e o respectivo grau de invalidez, bem como que “
a lei é muito clara no sentido de trazer expressamente indenização para reembolso de despesas médicas hospitalares e não faz qualquer alusão a despesas com transporte.”

Pleiteia, neste contexto, que este recurso seja conhecido e provido, “
para a readequar a condenação para o valor de R$ 945,00 e não R$ 1.350,00 adequando aos percentuais conforme laudo pericial e parâmetros indenizatórios da Lei 11.945/09.
”, como também “
para reformar a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido inicial no se refere às despesas com transporte.
”

Ao que se extrai dos autos, o Recorrido sofreu acidente automobilístico ocorrido em 23/04/2019, envolvendo a motoneta que pilotava e uma outra motoneta que trafegava na mesma via, conforme se observa da narração e dinâmica do acidente, delineada no Boletim de Ocorrência expedido pela Batalhão de Polícia de Trânsito de fl. 12/14.

Em decorrência do aludido sinistro, a
Recorrida sofreu debilidade permanente em membro superior esquerdo
, consoante demonstra o
Laudo Pericial Médico do DML
colacionado à fl. 55/56 por determinação do Juízo
a quo
.

Com efeito, tal Laudo constatou que a
lesão resultou em debilidade permanente em membro superior esquerdo
, fixando o percentual de 10% (dez por cento) para fins de DPVAT
.

Neste diapasão, a documentação constante dos autos (fls. 12/29 e fls. 55/56) deixa clara a existência do acidente ocorrido, envolvendo veículo automotor, bem como os danos ocasionados, que compreendem quadro de debilidade permanente parcial incompleta, o que, na forma do artigo 5º, da Lei nº 6.194/74, revela forçoso reconhecer o direito à indenização pleiteada, nesse sentido é a dicção do supracitado dispositivo,
in verbis:

“
Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
"

Nesse sentido, no que concerne ao cálculo da indenização securitária, depreende-se que o Juízo de primeiro grau assim procedeu para definir a indenização no valor de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais),
in litteris:

“Acerca do grau de invalidez de que padece a Requerente, consoante se infere do laudo do IML, extrai-se que houve um déficit funcional de 10%, a saber: "(...)
Percentual para fins de DPVAT
:
10%
", o qual teto máximo é de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente ao percentual de 100%. No entanto, considerando que a vítima apresentou a existência de déficit funcional de caráter definitivo, no percentual de 10%, concluo que a Requerente tem o direito a receber o valor de R$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), referente ao percentual de 10%.”

Na espécie, o Magistrado aplicou o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do teto máximo pago pela Seguradora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), resultando no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), a serem pagos a título de indenização securitária
.

A rigor, não se pode olvidar que, após a fixação do grau de invalidez apurado pelo DML, faz-se mister a observância da concatenação de cálculos previstos no artigo 3º, inciso II e § 1 º, incisos I e II, da Lei nº 6.194/74, com redação atualizada pela Lei nº 11.945/2009
:

“Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II -

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente
;”

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:”

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa
, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;

e
II -

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
.

“
ANEXO

(Incluído pela Lei nº 11.945/2009)

(...)

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentuais

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

das Perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou

de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

Por conseguinte, a despeito do entendimento do Magistrado de Primeiro Grau,

certo é que

o valor total da indenização deverá corresponder à aplicação do percentual de perda previsto na Tabela, que no caso deve corresponder a
70% (setenta por cento) do total da indenização:
(R$ 13.500,00 X 70% = R$ 9.450,00) e, posteriormente, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/1974, ser aplicado o resultado da operação anterior ao percentual de limitação apurado pelo perito do Instituto Médico Legal que, no caso, é de 10% (dez por cento): (R$ 9.450,00 X 10% = R$ 945,00), totalizando uma indenização de
R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais
).

Destaco que o referido valor deverá ser corrigido anualmente, pelo INPC/IBGE, desde a data do evento danoso (24/04/2019), até a data da citação, a partir de quando incidirá juros de mora, calculado pela Taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com a correção monetária,
em consonância com as Súmulas 580 e 426 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbatim
:

Súmula 580 - STJ:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”
.

Súmula 426 - STJ:
“
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
”

Cumpre ressaltar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“
as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal
”
(
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022).

Por derradeiro, no que tange às alegações recursais relativas às despesas médicas este
Egrégio Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que, “
no se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos.
” (
TJES
- AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022).

In casu,
o Recorrido logrou êxito em comprovar que
as despesas com o transporte apresentadas aos autos, às fls. 27/28, estão relacionadas aos danos sofridos em razão do acidente de trânsito, sendo de notar que são em datas próximas ao acidente, bem como há receituários médicos exarados pelo DR FELIPE VIEIRA - CRM - 14.291, que evidenciam o gasto de R$ 88,50 (oitenta e oito reais e cinquenta centavos) referente ao reembolso com as despesas médicas, mormente por estarem relacionados aos danos do sinistro.

Isto posto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformando, em parte, a Sentença, reduzir o
quantum
indenizatório alusivo aos danos pessoais para o valor de
R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais
)
, corrigido pelo INPC/IBGE, desde a data do evento danoso (24/04/2019), até a data da citação, a partir de quando incidirá juros de mora, calculado pela Taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com a correção monetária
,
mantendo os demais termos da Sentença recorrida, na forma da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)